Tribunal: TJMT
Processo: 1001614-58.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001614-58.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA MARIA OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 115.470.492-00 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIO RICI DOS SANTOS - CPF: 006.370.628-84 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDNA MARIA DOS REIS - CPF: 615.987.201-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001614-58.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: SANDRA MARIA OLIVEIRA DE JESUS, CLAUDIO RICI DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, EDNA MARIA DOS REIS

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - BEM PÚBLICO - INVIABILIDADE DE USUCAPIR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os bens públicos não estão sujeitos à prescrição aquisitiva, por aplicação do §3º do art. 183 e do parágrafo único do art. 191 da CF. Aplicação da Súmula nº 340 do STF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001614-58.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: SANDRA MARIA OLIVEIRA DE JESUS, CLAUDIO RICI DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, EDNA MARIA DOS REIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por Sandra Maria Oliveira Jesus e Cláudio Rici dos Santos contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos agravantes, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Usucapião, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Nas razões os agravantes sustentam, em síntese, que preencheram todos os requisitos legais para ser declarado o domínio sobre o imóvel objeto da presente ação, bem como que, no presente caso, deve prevalecer o interesse individual sobre o coletivo.

Requer o provimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 163929185, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001614-58.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: SANDRA MARIA OLIVEIRA DE JESUS, CLAUDIO RICI DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, EDNA MARIA DOS REIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por Sandra Maria Oliveira Jesus e Cláudio Rici dos Santos contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos agravantes, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Usucapião, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Como disposto no CPC/15 (art. 932), incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível (se não sanado vício ou complementada a documentação exigível), prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inc. III); negar provimento ao recurso contrário à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal, a acórdão proferido em recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (inc. IV); provê-lo quando a decisão recorrida for contrária a súmula do STF, do STJ, ou acórdão proferido em recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou do próprio tribunal (inc. V); e decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no tribunal (VI). Acresce-se, ainda, o enunciado sumular do e. STJ:

Súmula n. 568 - O relator, monocraticamente e o Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

No caso dos autos, os agravantes interpuseram o agravo interno impugnado os fundamentos da decisão desta relatora, ao argumento de que que preencheram todos os requisitos legais para ser declarado o domínio sobre o imóvel objeto da presente ação, bem como que, no presente caso, deve prevalecer o interesse individual sobre o coletivo.

No entanto, a decisão agravada aplicou a medida de direito adequada ao caso concreto já que o bem público não é passível da usucapião, como previsto no artigo 183, §3° e no artigo 191, parágrafo único, da Constituição Federal e no artigo 102 do Código Civil:

Constituição Federal:

Art. 183 - Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

(...)

§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Art. 191 - Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade

Parágrafo único - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Código Civil:

Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

A Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal versando sobre a matéria precisou acerca da impossibilidade da usucapião de bem público, inclusive os dominicais:

Súmula n. 340. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.

No caso concreto, conforme pode ser observado na escritura pública colacionada aos autos, o imóvel em questão pertencia à Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT.

Ocorre que com a extinção da COHAB/MT, os imóveis integrantes de seu patrimônio foram revertidos ao Estado de Mato Grosso, conforme artigos 9° e 11° da Lei n° 6.763/1996,
in verbis
:

Art. 9 - Os bens móveis e imóveis integrantes do patrimônio da COHAB/MT que, após a liquidação, reverterem para o Estado de Mato Grosso, serão alienados de acordo com a Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n 8.883, de 8 de junho de 1994, destinando-se o produto da alienação à política habitacional de interesse social.

(...)

Art. 11 - O Estado sucederá a COHAB/MT em todos os seus direitos e obrigações. (...)

Constituindo o imóvel em questão bem público, ante a sucessão do Estado de Mato Grosso à COHAB/MT, não é admissível a sua aquisição por usucapião.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – USUCAPIÃO – IMÓVEL PERTENCENTE À EXTINTA COHAB/MT – CARTEIRA FUNDIÁRIA ASSUMIDA PELO INTERMAT – BEM PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento liminar de improcedência (art. 332 do CPC) é cabível nas causas que dispensem a instrução probatória, quando a pretensão autoral afronta enunciado de súmula do STF ou do STJ e/ou acórdãos proferidos em julgamentos de recursos repetitivos por esses Tribunais; entendimento firmado em IRDR ou assunção de incompetência e enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local, bem como nos casos de prescrição ou decadência.

2. In casu, o imóvel em questão pertencia à COHAB/MT que, após a sua extinção, foi revertido ao Estado de Mato Grosso conforme artigos 9° e 11° da Lei n° 6.763/1996, tratando-se, pois, de bem público.

3. A aquisição de bens públicos por usucapião é vedada pelo artigo 183, §3° e 191, parágrafo único da Constituição da República, além do artigo 102 do Código Civil, sendo, ainda, matéria sumulada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula n° 340.

(N.U 1000920-04.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/7/2021, Publicado no DJE 20/7/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMÓVEL URBANO PERTENCENTE À EXTINTA COHAB – CARTEIRA FUNDIÁRIA ASSUMIDA PELO INTERMAT – BEM PUBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA – SUCUBENTE CONDENADO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1 – O recorrido adquiriu o imóvel objeto dos autos através de financiamento junto a COHAB-MT, tendo recebido o termo de quitação e a escritura definitiva através do INTERMAT.

2- A COHAB – COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE MATO GROSSO foi extinta, tendo a sua carteira fundiária assumida pelo INTERMAT – INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO nos termos da Lei 7.199/99 de 08.12.1999, alterada pela Lei 7.647/02 de 18.02.2002.

3- Após a publicação da Lei em comento, o imóvel tornou-se público e passou a pertencer ao INTERMAT.

4- A recorrida passou a morar no imóvel a partir do ano de 2003, quando o mesmo já pertencia ao Estado de Mato Grosso, não sendo mais possível ser objeto de usucapião.

5-(...).

(TJMT, AC nº 51363/2014, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, Sexta Câmara Cível, data do julgamento: 8/10/2014).

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL – IMÓVEL PERTENCENTE A COHAB/MT – BEM DE NATUREZA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – INICIAL INDEFERIDA – FEITO EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

Ação de usucapião especial urbana. Art. 183 da CF. imóvel pertencente à COHAB/MT, que passou ao domínio do Estado de Mato Grosso, cujos bens passaram a ter natureza pública e a integrar o patrimônio público, impossibilitando a aquisição através de usucapião. Art. 183, §3º, da CF. Imóvel regularmente transferido pelo Estado de Mato Grosso ao atual proprietário, em 11/02/2011; ação reivindicatória ajuizada em 04/04/2011, que afasta o requisito temporal de cinco anos de posse ininterrupta sem oposição; sentença mantida.”

(TJMT, AC n° 133534/2015, Decisão Monocrática, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 25/1/2016).

Ademais, no que tange a alegação de que, na hipótese, deve prevalecer o
direito social à moradia, tenho que, muito embora previsto na Constituição Federal, não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que, em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

Quanto ao argumento de que se trata de situação fática já consolidada no tempo, o mesmo não procede, uma vez que os bens públicos possuem como uma de suas características a imprescritibilidade.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023